Tribunal: TJES
Processo: 0003684-77.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003684-77.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL e outros

APELADO: CHARLLENE PEREIRA DA SILVA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais em razão de inscrição indevida do nome da autora, produtora rural, na Dívida Ativa da União.

A controvérsia originou-se de um débito fracionado e extemporâneo de parcela de financiamento rural (PRONAF), apesar de a consumidora alegar possuir saldo suficiente em conta na data do vencimento para a quitação integral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a inscrição do nome da consumidora na Dívida Ativa da União foi lícita, considerando a controvérsia sobre a suficiência de saldo em conta para a quitação de parcela de financiamento; e (ii) se o valor arbitrado a título de danos morais é proporcional e razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. Incumbe à instituição financeira, por força da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) e do art. 373, II, do CPC, demonstrar o fato impeditivo do direito da autora, qual seja, a insuficiência de saldo.

5. O banco apelante, embora instado judicialmente, não se desincumbiu de seu ônus probatório, deixando de apresentar documentos que comprovassem o valor exato da parcela e a alegada insuficiência de saldo. Tal omissão reforça a verossimilhança das alegações da consumidora e caracteriza a falha na prestação do serviço.

6. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, incluindo a Dívida Ativa da União, configura dano moral in re ipsa, que prescinde de prova do efetivo prejuízo, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

7. O valor da indenização por danos morais deve obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se mais adequado ao caso concreto e alinhado a precedentes deste Tribunal de Justiça para casos análogos, devendo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na sentença ser reduzido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença apenas no que diz respeito ao
quantum
indenizatório, reduzindo-o para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 373, II, e art. 537; CDC, art. 6º, VIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1501927/GO; TJES, Apelação Cível 00102621020168080047.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
em face da r. sentença (id. 14957779) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais com Obrigação de Fazer
ajuizada por
CHARLLENE PEREIRA DA SILVA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões, o apelante interpôs o presente recurso, aduzindo, em síntese, a inexistência de falha na prestação de serviço e a legitimidade de sua conduta, por se tratar de exercício regular de direito. Insurge-se contra a condenação em danos morais, bem como contra o valor arbitrado, e requer a reforma integral da sentença para que a ação seja julgada improcedente.

Contrarrazões em id. 14959234, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0003684-77.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CHARLLENE PEREIRA DA SILVA, CHARLLENE PEREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
em face da r. sentença (id. 14957779) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais com Obrigação de Fazer
ajuizada por
CHARLLENE PEREIRA DA SILVA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões, o apelante interpôs o presente recurso, aduzindo, em síntese, a inexistência de falha na prestação de serviço e a legitimidade de sua conduta, por se tratar de exercício regular de direito. Insurge-se contra a condenação em danos morais, bem como contra o valor arbitrado, e requer a reforma integral da sentença para que a ação seja julgada improcedente.

Contrarrazões em id. 14959234, pugnando pelo não provimento do recurso.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, entendo caber uma breve digressão acerca dos fatos.

Infere-se dos autos que a autora, ora apelada, produtora rural, alega ter celebrado contrato de financiamento rural (PRONAF) e, posteriormente, um crédito de custeio com o banco réu (fls. 02/08 – autos originários). Sustenta que, para o pagamento da segunda parcela do financiamento, com vencimento em 30/05/2018, manteve saldo suficiente em sua conta corrente, no valor de R$ 1.646,17.

Contudo, narra que o banco, em vez de debitar o valor integral da parcela na data do vencimento, o fez de forma fracionada e extemporânea (R$ 654,30 em 30/05/2018 e R$ 972,02 em 01/06/2018), o que, segundo afirma, ocasionou sua inadimplência e a consequente inscrição indevida de seu nome na Dívida Ativa da União. Diante disso, pleiteou a declaração de inexistência do inadimplemento, a baixa da negativação, a devolução de valores e a condenação por danos morais e materiais.

O banco réu, em sua defesa, sustentou a regularidade de sua conduta, alegando que, na data do vencimento, não havia saldo suficiente para a quitação da parcela com o desconto de adimplência, motivo pelo qual a autora teria perdido o benefício, e os débitos posteriores foram realizados sobre o valor integral.

Em decisão saneadora (id. 14957774), o juízo
a quo
rechaçou as preliminares arguidas, manteve a gratuidade de justiça à autora e determinou, de forma específica, que o banco réu trouxesse aos autos “
o saldo devedor da data da assinatura do contrato até a data do desconto da primeira parcela, bem como que especifique o valor da primeira parcela, vencida em 30/05/2018
”.

Na sequência, foi proferida a sentença ora vergastada que, como visto, acolheu em parte a pretensão autoral. O magistrado sentenciante concluiu que o banco não se desincumbiu de seu ônus probatório, pois, mesmo intimado reiteradamente, não comprovou qual era o valor exato da parcela devida, deixando de demonstrar a alegada insuficiência de saldo. Com base nas provas produzidas pela autora e nos termos do contrato, o juízo presumiu a suficiência do saldo, reconhecendo a ilicitude da negativação e o consequente dano moral
in re ipsa
.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre afastar as teses suscitadas pelo apelante relativas à carência de interesse de agir e à inadequação da multa cominatória.

Quanto à falta de interesse de agir, sustenta o recorrente que a autora deveria ter buscado primeiramente os canais administrativos para a solução do conflito. Tal argumento não prospera. O ordenamento jurídico brasileiro, em seu artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição, não se exigindo o esgotamento da via administrativa como condição para o ajuizamento de ação judicial. Ademais, a resistência do banco em reconhecer o direito da autora, manifestada de forma inequívoca na contestação e reiterada no presente recurso, evidencia a necessidade e a utilidade da tutela jurisdicional, configurando o interesse de agir.

No que tange à impugnação da multa cominatória, o apelante alega que sua fixação seria indevida e poderia gerar enriquecimento ilícito. A multa, ou
astreinte
, prevista no artigo 537 do Código de Processo Civil, é um meio coercitivo legítimo, destinado a assegurar a efetividade do comando judicial, e não possui caráter indenizatório. No caso, sua fixação para a hipótese de descumprimento da ordem de baixa da negativação é perfeitamente cabível e necessária. O valor arbitrado em primeiro grau (R$ 500,00 por dia, limitado a R$ 10.000,00) mostra-se razoável e proporcional à obrigação imposta, não havendo que se falar em inadequação ou risco de enriquecimento sem causa.

Superadas essas questões, adentro na controvérsia central, que reside em aferir a responsabilidade da instituição financeira pela negativação do nome da autora na Dívida Ativa da União, o que perpassa, necessariamente, pela análise de quem detinha o ônus de provar a suficiência ou insuficiência do saldo em conta para a quitação da parcela do financiamento.

Conforme bem pontuado na r. sentença, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, a inversão do ônus da prova, além de ser um direito básico do consumidor (art. 6º, VIII, do CDC), afigura-se como medida de rigor, seja pela verossimilhança das alegações da autora, amparadas nos extratos bancários que demonstram o saldo em conta, seja por sua hipossuficiência técnica e informacional frente à instituição financeira, que detém todo o registro da operação.

Assim sendo, caberia ao banco réu, portanto, nos termos do art. 373, II, do CPC, o ônus de provar o fato impeditivo do direito da autora, qual seja, a insuficiência do saldo para quitar a parcela. Contudo, o que se observa nos autos é uma recalcitrância do apelante em cumprir com seu dever processual. Mesmo após ser instado por duas vezes pelo juízo
a quo
a apresentar a referida prova (ids. 14957774 e 14957777), o banco limitou-se a alegações genéricas e à juntada de documentos que não esclareciam o ponto nodal da controvérsia (ids. 14957776 e 14957778).

Tal conduta omissiva não pode beneficiar a parte que detinha a posse da prova e o dever legal de produzi-la. A inércia do banco em esclarecer os fatos reforça a verossimilhança da tese autoral de que o saldo de R$ 1.626,32, existente em sua conta na data do vencimento, era suficiente para adimplir a obrigação. A conduta posterior do banco, de debitar valores de forma fracionada e considerar a autora inadimplente, caracteriza, portanto, falha na prestação do serviço.

Configurada a conduta ilícita, a inscrição do nome da apelada na Dívida Ativa da União foi indevida. Inclusive, o c. Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, que decorre do próprio fato e independe de prova do abalo psicológico.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO
. QUANTUM ARBITRADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1 .
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.
2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 8 .000,00 (oito mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito em razão de cobrança indevida. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1501927 GO 2019/0134972-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2019)

Em relação ao
quantum
indenizatório, embora a r. sentença tenha fixado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), entendo que tal montante se revela excessivo e desproporcional às particularidades do caso concreto. A despeito da gravidade da conduta, que resultou na inscrição indevida do nome da consumidora na Dívida Ativa da União, é preciso observar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Em conformidade com o entendimento exarado por este e. Tribunal de Justiça em casos análogos, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra mais adequado para, a um só tempo, compensar o dano sofrido pela vítima e desestimular a reiteração de práticas semelhantes pela instituição financeira, sem, contudo, configurar enriquecimento ilícito. Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente:

CIVIL E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – PESSOA JURÍDICA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Acerca da casuística em análise, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “cuidando-se de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, (...) o dano moral, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica, se configura in re ipsa, prescindindo, portanto, de prova” (STJ, AgInt no AREsp 1457019/PB, Rel . Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 21/11/2019). 2. A indevida inscrição ou manutenção da anotação do nome junto aos órgãos de proteção ao crédito acaba acarretando a qualquer pessoa embaraços e restrições ao crédito vigiado pelo mercado comercial e financeiro, sendo que a mesma conclusão tem-se em relação ao cadastro de dívida ativa, o que legitima a pretensão autoral de receber indenização pelos danos morais sofridos. 3 . No que tange ao quantum indenizatório por abalo extrapatrimonial, em regra, é arbitrado mediante prudente estimativa do magistrado que leva em conta a condição social e econômica dos envolvidos e a necessidade de com a quantia satisfazer os percalços sofrido pela vítima, orientando-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 4.
Este Sodalício tem entendido que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende os critérios da razoabilidade e proporcionalidade e atinge adequadamente a finalidade da reparação, sem ocasionar, por outro lado, enriquecimento ilícito .
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00102621020168080047, Relator.: MARCOS VALLS FEU ROSA, 4ª Câmara Cível)

Por fim, sendo mantido o reconhecimento da ilicitude da conduta do banco, as demais determinações da sentença, como a baixa da negativação e a readequação do contrato para permitir o pagamento das parcelas remanescentes, são medidas lógicas e necessárias para o restabelecimento do
status quo ante
, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença vergastada tão somente no que diz respeito ao
quantum
indenizatório, o qual reduzo para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se, no mais, os demais termos da decisão de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)